Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDEMAR GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a se abster de efetuar os descontos de valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado. O agravante é Soldado da PMDF e como faz jus ao direito pecuniário de auxílio-moradia para si e para seus dependentes, no período compreendido entre abril/2015 a agosto/2020, recebeu auxílio-moradia majorado no valor total de R$ 67.796,85, cessando o pagamento, de forma administrativa, logo após decisão judicial, ao fundamento de que não gerava direito ao recebimento, quando os cônjuges (marido e esposa) recebessem do mesmo ente federado, como na referida hipótese. Afirma que o pagamento cessou em agosto/2020, mas foi notificado pela PMDF (Acórdão TCU no 13130/2019 c/c Acórdão TCU no 2688/2020), de que os valores deveriam ser restituídos ao Erário. Os recorrentes foram intimados, para se pronunciarem sobre a suspensão do julgamento do recurso em face da decisão proferida pelo STJ para nova afetação, com o objetivo de revisar tese repetitiva anteriormente julgada (Tema n.o 531). O agravante se manifestou, afirmando tratar-se de hipótese de sobrestamento, mas postulou a suspensão dos descontos ante o prejuízo iminente. É a síntese do necessário. DECIDO. Por ocasião do julgamento da QO no REsp n.o 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, a Primeira Seção do STJ resolveu autuar a questão de ordem como proposta de revisão de entendimento firmado em tema repetitivo, de modo a discutir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Determinou-se, ainda, na mesma assentada, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada. O acórdão recebeu a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que ‘quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se ‘O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.’ 5. Questão de ordem acolhida. No julgamento do Tema 531 o STJ firmou a seguinte tese repetitiva: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Todavia, em questão de ordem, o referido Tribunal entendeu que ainda persistiam dúvidas sobre a abrangência da tese. Assim, determinou-lhe a revisão, cadastrando-a como Tema repetitivo n.o 1.009, que versa sobre a possibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração. No caso em exame, a controvérsia envolve a devolução de valores ao Erário, recebidos indevidamente em decorrência de erro da Administração (operacional ou de interpretação), sendo forçosa a suspensão de seu julgamento, em observância à decisão do STJ. Impõe-se também a suspensão precária dos descontos pela Administração, a fim de preservar a isonomia e a segurança jurídica, evitando-se a consolidação de situações jurídicas em desconformidade com precedente vinculante de Tribunal Superior. Ademais, tratando-se de verba salarial, de natureza alimentar, facilmente restituída por simples descontos no contracheque do servidor, a cautela justifica a interrupção desses até a definição da abrangência da tese repetitiva n.o 531, mormente porque inequívoca a presença do periculum in mora, além da plausibilidade da tese defendida pelo recorrente. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ANÁLISE. MATÉRIA AFETADA NO ÂMBITO DO C. STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1009. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. A eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1009). 2. Considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, é devido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e sobrestada. (Acórdão 1311026, 07102523420198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 17/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO CONTRACHEQUE. ERRO OPERACIONAL. RECEBIMENTO BOA-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, referente ao período em que exerceu, em substituição, o cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal. 2.Sobressai dos autos, prima facie, a presunção de que a agravante recebeu os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, a ser produzida nos autos principais, em regular instrução processual, para a definição da legalidade (ou não) da percepção de verbas remunerativas, alusivas ao período de substituição no cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal. 3. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria à agravante, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. 4. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque da agravante, com os quais ela mesma concorda (ID 64707080 - p. 10, autos originários). 5.Ademais, há de ser considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1.009, qual seja, se "o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública", o que contribui ao deferimento, posto em caráter precário, da suspensão dos descontos na remuneração da agravante, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1296194, 07009644820208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: ABSTENÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE "AUXÍLIO-MORADIA". APARENTE EQUÍVOCO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (TEMA 1.009/STJ). EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1294156, 07010407220208079000, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Distrito Federal a se abster de descontar do recorrente os valores relativos ao auxílio-moradia majorado, bem como para SUSPENDER o processo até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.009 pelo STJ. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator